Tribunal: TJDFT
Processo: 0718400-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718400-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LOURDES SALVATO BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 36079484), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial a qual indeferiu o pedido de nova consulta ao INFOJUD e ao sistema CCS-BACEN, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente, eis que já decorrido o período de suspensão fixado nos termos da decisão de ID 41441773 (06/08/2019). Busca o banco agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento nesta instância recursal das medidas vindicadas no intuito de localizar patrimônio dos executados. Para tanto, aduz que “(...) proferiu várias diligencias a fim de localizar bens ou valores em nome dos agravados, contudo, sem sucesso. Nessa toada, o Banco apresentou pedido de diligencias de pesquisas para localização de bens ou relacionamento com outras instituições financeiras, e, destaca-se que o pedido requerido não causa qualquer prejuízo à parte Agravada, nem tampouco ao Poder Judiciário, não havendo qualquer abusividade em tal requerimento.” Destaca que “(...) manutenção do indeferimento das pesquisas causa nítido prejuízo ao Agravante que tenta receber seu crédito há anos, e, maiormente em razão de que o indeferimento da pesquisa e a falta de prosseguimento acarreta em início de prazo prescricional, não cabendo o arquivamento do feito.” Aponta que “(...) a pesquisa junto ao CCS do Sisbacen possui grande utilidade para o processo de execução, pois na mesma podem ser localizadas transações da parte executada junto a inúmeras instituições financeiras, onde os devedores podem ter contas de depósitos, poupança, valores ou afins, sendo a prestação jurisdicional aguardada na execução.” Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila. Cita jurisprudência favorável à tese sustentada. Com base nesses argumentos acima sintetizados, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que sejam deferidas “(...) as pesquisas, conforme requerido no ID Num. 124552037 por necessidade de prestação jurisdicional nos autos a fim de dar andamento ao processo de execução.” É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 36079482 e 36079483), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, entendo que se revela presente, possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o prejuízo ao agravante em razão da remessa determinada do processo ao arquivo e suas consequências para o prazo prescricional. Assim, com o viso de evitar este ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pelo recorrente merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator